Tribunal: TJDFT
Processo: 0703713-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703713-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANNE PINHEIRO MONZON AGRAVADO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIANNE PINHEIRO MONZON em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória no 0742399-91.2024.8.07.0001, deferiu o pedido de gratuidade de justiça feito pela requerida. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a gratuidade de justiça à ré. Ausente o preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça na instância de origem. Despacho de ID 69998880 intimando a agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso por violação ao art. 1.015 do Código de Processo Civil, tendo ela apresentado a petição de ID 70245617 pleiteando o conhecimento do recurso. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (destaquei) Com efeito, observa-se que a decisão interlocutória deferiu o pedido de gratuidade de justiça à empresa ré, por outro lado, o CPC apenas admite a interposição de agravo em face de decisões que rejeitem o pedido de gratuidade ou revoguem o benefício, não se amoldando à hipótese dos autos. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 220781546 dos autos originários, quanto ao objeto do recurso: II - CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA À REQUERIDA A parte ré pleiteia a gratuidade de justiça. A recuperação extrajudicial da requerida, incontroversa no processo, demonstra que não possui condições de arcar com os custos do processo. Para além, o balanço patrimonial de ID 217972182 demonstrou prejuízo R$ 129.239.564,90. Dessa forma, DEFIRO o pedido e concedo a gratuidade de justiça à requerida. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada que urgência da análise da questão, cuja análise em sede de apelação seria inútil. No caso dos autos não restou demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, já que eventual entendimento de que a ré não faz jus ao benefício da gratuidade pode ser analisado e concluído em sede de apelação sem que isto cause qualquer dano à parte agravante. Assim, o recurso é manifestamente inadmissível, razão pela qual não merece conhecimento. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que defere a gratuidade de justiça não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a mitigação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1618719, 0717857-80.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2022, publicado no DJe: 29/09/2022.) (destaquei) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ARTIGOS 101 E 1.015, V, CPC. ART. 1.021 DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO. NÃO CABIMENTO. CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Apesar da renda acima da média, há provas de que os gastos elevados da parte para o tratamento de doença rara compromete o orçamento familiar e caracteriza impedimento para o pagamento das despesas processuais. 5. O CPC deve ser interpretado de forma sistemática quanto à admissibilidade do agravo interno, pois, assim como não é cabível agravo de instrumento de decisão que defere o pedido de gratuidade da justiça, também deve ser vedada a interposição de agravo interno que pretenda a mesma medida (CPC, arts. 101 e 1.015, V). 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1630367, 0722497-29.2022.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJe: 27/10/2022.) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de março de 2025 19:06:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador